Tribunal: TJMT
Processo: 1011743-61.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011743-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Prestação de Serviços, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ: 26.574.769/0001-07 (APELADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0003-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
BIS IN IDEM.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação, condenando o devedor ao pagamento de R$ 18.821,47 (dezoito mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de juros e correção monetária. O apelante alega inadequação da via eleita, por ausência de prova escrita hábil, e, subsidiariamente, a ocorrência de
bis in idem
na correção monetária do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as notas fiscais e os comprovantes de entrega constituem prova escrita hábil para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil; (ii) definir se houve
bis in idem
quanto à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As notas fiscais com comprovação de entrega e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônica (DACTE), com chave de acesso que permite a consulta eletrônica, constituem prova escrita hábil à propositura de ação monitória.

O ônus da prova de desconstituição da dívida recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do CPC.

A inclusão de correção monetária sobre um valor que já foi previamente atualizado quando do ajuizamento do processo configura
bis in idem
, sendo necessário retificar o montante da condenação para o valor singelo das notas fiscais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória nº 1011743-61.2024.8.11.0003, julgou improcedentes os embargos monitórios e, via de consequência, julgou procedente a ação monitória para condenar a embargante/devedora a pagar a embargada/credora a importância de R$ 18.821,47 (dezoito mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos e juros a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito.

A apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por ausência de prova escrita hábil nos termos do art. 700 do CPC, visto que as notas fiscais e comprovantes ilegíveis não demonstram o fato constitutivo do direito alegado.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, aduzindo que inexiste comprovação de relação jurídica ou de entrega das mercadorias, e que os documentos são unilaterais e ilegíveis. Subsidiariamente, requer a revisão do valor da condenação, sustentando ocorrência de
bis in idem
na incidência cumulativa da atualização monetária, visto que o montante já estaria corrigido até a data da propositura da ação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a inadequação da via eleita, com o consequente indeferimento da inicial. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, por ausência de documentos suficientes para comprovar a existência de negociação jurídica. Por fim, caso mantida a condenação, requer a alteração do valor para R$12.041,76, correspondente ao valor singelo das Notas Fiscais, ou que seja determinado que a aplicação dos índices de correção monetária incida apenas a partir da data da propositura da ação.

Contrarrazões no ID 297892352.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação monitória foi ajuizada para recebimento de valores referentes às notas fiscais nº 21.069 e 21.329, emitidas em 23/08/2021 e 06/09/2021, nos valores de R$ 5.353,56 e R$ 6.638,20, relativas a produtos de alimentação hospitalares entregues e não pagos pelo apelante.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos monitórios e, consequentemente, procedente a ação monitória, condenando a embargante/devedora a pagar à embargada/credora a importância de R$ 18.821,47 (dezoito mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e juros a partir da citação.

A preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, razão pela qual com ele será apreciada.

A ação monitória exige prova escrita da obrigação forte o suficiente para que o juiz reconheça o direito do autor e emita o mandado monitório. Não se pode exigir que o documento tenha a mesma força de um título executivo, mas ele precisa ter eficácia probatória suficiente para convencer o juiz sobre a existência do direito.

Ao contrário do suscitado, entendo que os documentos apresentados na presente cobrança, assenhoram-se abstratamente de todos os requisitos do título executivo extrajudicial, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade, o que enseja a cobrança via ação monitória.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Depreende-se dos autos, que os documentos apresentados na inicial, especialmente as notas fiscais com comprovação de recebimento e comprovante de entrega via transportadora, são suficientes para comprovar o débito, em conformidade com o art. 700, I, do CPC.

As notas fiscais contêm assinatura de recebimento da transportadora Carvalima, responsável pela entrega, e esta emitiu o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônica (DACTE), em que é possível identificar o número da nota fiscal vinculada, o local de entrega, o número de identificação do próprio DACTE e comprovante de entrega com assinatura dos responsáveis. Ambos os documentos, NFs e DACTE, possuem chave de acesso que possibilita a consulta das versões eletrônicas nos respectivos portais da Receita Federal e SEFAZ/MT.

Nesse contexto, entendo que a recorrente/requerida não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL
– PRODUTOS DE CLIMATIZAÇÃO –
QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DO EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA
– PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial)
, conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

(N.U 1007644-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
ENTREGA E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS
– AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS –
CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PROVA ESCRITA IDÔNEA – ART. 700 DO CPC
– ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO – GLOSA INJUSTIFICADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o vínculo entre a unidade hospitalar beneficiária e a entidade controladora (CASSI), bem como a entrega dos materiais e sua efetiva utilização no procedimento cirúrgico, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva.

A nota fiscal eletrônica, quando acompanhada de documentos que evidenciem a autorização médica, a entrega dos materiais e sua efetiva utilização, é apta a instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC
.

A glosa administrativa por ausência de autorização formal não se sustenta quando há prova de benefício direto à operadora de saúde e autorização médica expressa, configurando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

(N.U 1068033-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS À RECORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando restou devidamente comprovado nos autos a contratação e a realização dos serviços solicitados pelo preposto da empresa requerida, conforme registrado no documento de id. 95501176. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, já que há comprovação de que o CNPJ indicado para constar da NF é da ré, ora apelante .

Ademais, o documento novo (Ata Notarial juntada no id. 95501176) foi apresentado pela apelada em sede de impugnação aos embargos monitórios, não havendo falar em preclusão consumativa.

Não configura cerceamento de defesa quando, após a juntada do referido documento novo nos autos, a ré teve a oportunidade de se manifestar, contudo, quedou-se inerte.

Em que pese a apelante alegar a inexistência de serviços prestados pela apelada, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1025186-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

No que concerne à tese de
bis in idem
com relação à correção monetária, com razão a apelante.

A sentença de primeiro grau, ao condenar a apelante ao pagamento de R$ 18.821,47 (dezoito mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), baseou-se no valor do pedido realizado em petição inicial que já constava atualização monetária e juros de 1% ao mês até a data da propositura da ação, conforme planilha de cálculo apresentada pela própria apelada (ID 297891868).

Assim, cabível a reforma da sentença para que o valor da condenação seja alterado para o valor singelo das Notas Fiscais, qual seja, R$ 12.041,76 (doze mil, quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sobre o qual deverão incidir juros de mora e correção monetária nos moldes já fixados na sentença.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 12.041,76 (doze mil, quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025